Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-12.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703425-12.2020.8.07.0005 RECORRENTE: ERIVALDO NASCIMENTO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. APELAÇÃO CRIMINAL E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTEMPORANEIDADE. RECONSIDERAÇÃO E MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. 1. O prazo inicial para a interposição de recurso de apelação contra sentença definitiva de condenação proferida por juiz singular conta-se da intimação do patrono e/ou do réu, o que acontecer por último. 2. Extrapolado o prazo para a interposição do recurso de apelação, correta a decisão que não o conheceu. 3. Da decisão que não conhece do recurso de apelação é cabível recurso em sentido estrito (art. 581, XV, do CPP). 4. O pedido de reconsideração de decisão e o mandado de segurança não suspendem o prazo para a interposição do recurso em sentido estrito. 5. Verificada a extemporaneidade do recurso em sentido estrito, descabido o seu prosseguimento. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 579, caput e parágrafo único, e 593, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, alegando que teve seu direito de defesa cerceado em virtude de não ter sido aplicada a fungibilidade recursal na hipótese de interposição de apelação no lugar do recurso em sentido estrito, quando não evidenciada má-fé e respeitado o prazo legal. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do TJRS a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 579, caput e parágrafo único, e 593, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora concluiu pela intempestividade do recurso com base na assertiva de que “Considerando a intimação pessoal do réu como termo inicial para a contagem do prazo para a interposição do recurso de apelação (isso porque a intimação publicada no DJe foi anterior), ou seja, 16/02/2020, domingo, o último dia do prazo foi 21/02/2020, sexta-feira. Logo, até 21/02/2020 deveria o réu ter interposto recurso de apelação” (ID Num. 18890554 - Pág. 4) e de que “O argumento de que interpôs Apelação em 27/02/2020, ‘devido a falta de informação exata quanto a publicação, a defesa ainda acreditava que seria publicada a sentença em data posterior, vez que sequer havia qualquer certidão de publicação ou informação junto ao PJe que pudesse informar da mudança da data da publicação e a correta data da publicação’ não se sustenta, ante a efetiva intimação pessoal do réu” (ID Num. 18890554 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada no aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017